Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-63.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000541-63.2025.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM). MANUTENÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. RISCO CONCRETO E ATUAL À VIDA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, confirmando tutela de urgência para determinar a manutenção do adolescente Caique Pereira dos Santos no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). O Apelante suscita preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta inexistência de risco concreto, invoca parecer técnico desfavorável, bem como violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. O Apelado apresentou contrarrazões, destacando a superveniência de fatos novos demonstrativos de risco iminente de morte. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir a adequação da Ação Civil Pública para tutela de direito individual indisponível de adolescente ameaçado de morte; (ii) examinar a legitimidade passiva do Estado da Bahia no custeio e execução do PPCAAM; (iii) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de esgotamento da via administrativa; (iv) analisar se há risco concreto e atual apto a justificar a manutenção do adolescente no programa de proteção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Ação Civil Pública é instrumento processual idôneo para a tutela de direitos individuais indisponíveis de crianças e adolescentes, como o direito à vida e à integridade física, nos termos do art. 201, V, do ECA e da jurisprudência consolidada do STJ. 4 - O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, ao celebrar termo de colaboração para execução do PPCAAM em seu território, assume responsabilidade solidária pela garantia da proteção integral, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 5 - A responsabilidade pela proteção da infância e juventude é solidária entre União, Estados e Municípios, não sendo afastada pela descentralização administrativa ou execução por entidade da sociedade civil. 6 - Não há falar em ausência de interesse de agir, pois o risco à vida do adolescente afasta a exigência de esgotamento da via administrativa, sendo legítima a intervenção judicial diante de perigo concreto e atual. 7 - Embora o Estado sustente inexistência de risco com base em parecer técnico anterior, provas supervenientes demonstraram agravamento fático relevante, notadamente o cerco ao abrigo institucional por integrantes de facção criminosa. 8 - O Poder Judiciário não substituiu indevidamente o critério técnico-administrativo, mas atuou para suprir lacuna de proteção diante de risco de morte comprovado, em observância ao princípio da proteção integral. 9 - A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, sobretudo quando se trata da proteção da vida de adolescente, direito dotado de prioridade absoluta. 10 - A manutenção do adolescente no PPCAAM preserva situação fática consolidada e evita exposição imediata a risco de morte. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Apelação desprovida. Tese de julgamento: 12 - A Ação Civil Pública é meio processual adequado para a tutela de direitos individuais indisponíveis de crianças e adolescentes em situação de risco. 13 - O Estado-membro responde solidariamente pela execução e custeio de medidas de proteção integral, ainda que o programa possua execução descentralizada. 14 - A superveniência de fatos que demonstrem risco concreto e atual à vida legitima a intervenção judicial para assegurar a proteção integral do adolescente. 15 - A reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial quando em jogo o direito fundamental à vida de criança ou adolescente. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 6º, 100, parágrafo único, II, e 201, V; Lei nº 7.347/1985; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.828.546/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023. TJ-MG, Apelação Cível nº 5004643-33.2025.8.13.0702, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câmara Cível, j. 21.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06